Tribunal: STF
Processo: ARE 1599908
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CÁLCULO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TR. APLICABILIDADE. PRECLUSÃO. - A pretensão do autor não diz respeito a diferença relativa ao pagamento do precatório, posto que já adimplida. O autor apresentou nova conta de liquidação do julgado, pretendendo reacender o debate, em momento processual inoportuno, diante da preclusão consumativa, quanto à incorreção nos valores apurados nos cálculos de liquidação por ele mesmo apresentados em 2012, nos quais utilizou a TR para a correção monetária do débito, em cumprimento ao título judicial, com os quais aquiesceu o INSS e que serviram de esteio para a expedição dos ofícios requisitórios, já pagos, inclusive com a complementação devida relativa à diferença entre a aplicação da TR em substituição ao IPCA-E, o que não se pode admitir. - Mantida a extinção da execução” (fls. 5-6, e-doc. 61).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado os Temas 810 e 1.170 da repercussão geral. Defendeu fosse “relativizada a coisa julgada e determin[ada] por consequência aplicação do indexador INPC por todo o período na correção da dívida, conforme julgamento do tema 810 julgado pelo STF” (fl. 14, e-doc. 118).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante insiste em “ofensa ao julgamento firmado pelo Tema nº 810 do C. STF, enquadrando-se ao cabimento do artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Magna Carta e artigo 1.035, § 2º do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 124).

Assevera aplicável o “pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, que declarou o índice TR para corrigir os débitos da Fazenda Pública inconstitucional, para que o acórdão recorrido seja reformado, e, por consequência a aplicação do indexador INPC/IPCA-E na correção da dívida, conforme julgamento do Tema em comento [Tema 810 da repercussão geral]” (fl. 4, e-doc. 124).

Ressalta que, “ante o próprio julgamento do C. STF acerca da TR como índice de correção monetária, mister que esta seja afastada, observando-se o julgamento do Tema nº 810/STF e Tema 905/STJ, conforme bem relatado ao Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 124).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso, põe-se em foco a possibilidade, ou não, de atualização do débito da Fazenda Pública pela aplicação, após a formação do título executivo no Tribunal de origem, de índice de correção monetária reconhecido em julgado do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral.

7. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região reafirmou a impossibilidade de aplicação do Tema 810 da repercussão geral, em virtude do reconhecimento da preclusão, nestes termos:
“No caso dos autos, embora no apelo o autor não tenha ventilado a questão dos juros moratórios e correção monetária serem matérias de ordem pública, cumpre consignar que os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão, notadamente em razão de ser pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior (...)
Descabe, portanto, neste momento, apreciar qualquer questão atinente a suposto equívoco cometido quando da realização dos cálculos de liquidação, tendo em vista que a matéria se encontra preclusa” (fls. 4-6, e-doc. 73).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Plenário, DJe 8.1.2024).

Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por Tribunais e Turmas Recursais de origem, este Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 1.361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).

Não é o caso, entretanto, de serem aplicados os Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem não julgou matéria constitucional referente ao índice aplicável à correção monetária na execução complementar promovida contra o ente público agravado. Limitou-se a decidir que “o autor apresentou nova conta de liquidação do julgado, pretendendo reacender o debate, em momento processual inoportuno, diante da preclusão consumativa, quanto à incorreção nos valores apurados nos cálculos de liquidação por ele mesmo apresentados, com os quais aquiesceu o INSS e que serviram de esteio para a expedição dos ofícios requisitórios, o que não se pode admitir” (fl. 4, e-doc. 61).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a controvérsia que precede a discussão da questão de fundo está centrada na preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, o que torna inviável a aplicação dos Temas 810, 1170 e 1.361 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida nos paradigmas” (RE n. 1.558.122-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).

A premissa fático-jurídica referente à ocorrência da preclusão é fundamento suficiente do acórdão recorrido e não foi objeto dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral, pelo que inaplicáveis as teses neles firmadas.

8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:
“Transitado em julgado o decisum e baixados os autos à origem, o autor apresentou seu cálculos de liquidação, no montante de R$ 199.663,40, atualizado para agosto/2012, utilizando a TR como índice de correção monetária, conforme determinado no título judicial. 
Instado a manifestar-se, o INSS concordou com os cálculos da parte autora (73158411 - Pág. 285). Expedidos os ofícios requisitórios, esses foram pagos em 2014 (Id. 73158411 - Pág. 333/334) e os valores devidamente levantados. 
O autor pleiteou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração das diferenças oriundas da aplicação do IPCA-E em substituição à TR como índice de correção dos precatórios e RPVs (Id. 73158411 - Pág. 341/345), o que foi indeferido, tendo o magistrado determinado que o autor apresentasse o cálculo do crédito que entendia devido como saldo complementar (Id. 73158411 - Pág. 346). 
Nessa oportunidade o autor trouxe nova conta de liquidação, apurando novamente as diferenças devidas decorrentes do seu título exequendo, substituindo o índice de correção monetária (utilizando o INPC no lugar da TR). 
Comprovado nos autos o pagamento da complementação devida aos precatórios pagos em 2014, relativa à diferença entre a aplicação da TR em substituição ao IPCA-E, veio a sentença de extinção da execução, motivo do apelo, ora em análise (...)
Em suma, in casu já se encontra preclusa a questão da incidência da TR na correção monetária do débito judicial anterior à expedição de precatório, de modo que a sentença de extinção da execução merece prevalecer” (fls. 3-5, e-doc. 61).

Para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, sobre os motivos que levaram o Tribunal de origem a decretar “extinta a execução, nos termos dos artigos 924, II e 925, ambos do CPC” (fl. 2, e-doc. 61), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

As matérias relativas à preclusão e à coisa julgada têm natureza infraconstitucional, pelo que ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, portanto de exame inviável em recurso extraordinário.

Confira-se, por exemplo, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.377.374:
“Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).

Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.588.252-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.546.772-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. temas nº 810, 1170 e 1.361 do STF. Aplicação da TR como índice de correção monetária. Precatório pago e extinto. Impossibilidade. Preclusão. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Inviabilidade. súmula nº 279/STF. Honorários majorados. Agravo conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo o indeferimento de pedido de expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças decorrentes da aplicação do índice de correção monetária definido no Tema 810/STF. 2. A parte postulou a complementação da execução com base no IPCA-e, alegando ilegalidade na decisão que indeferiu a requisição complementar. 3. A execução original, referente a um benefício de aposentadoria, transitou em julgado com critérios específicos de correção monetária (TR após 01/07/2009). Um mandado de segurança anterior, que questionava os cálculos com base na coisa julgada, foi denegado. A requisição complementar foi indeferida sob o fundamento de coisa julgada, prescrição da execução e impossibilidade de mandado de segurança contra ato judicial, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças de correção monetária de precatório já pago e execução extinta, diante da alegação de aplicação de índice diverso do Tema 810/STF, e se incidem os institutos da coisa julgada, preclusão e prescrição, bem como a aplicabilidade dos Temas 810, 1170, 1361 e 1360 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. A aplicação de entendimentos firmados em sede de repercussão geral a ‘situações pendentes’ não abrange a extensão automática a causas definitivamente decididas e extintas com a satisfação do direito questionado. 6. O Tema 1.360/RG reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral, que tratam de coisa julgada sobre situação jurídica pendente. 8. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, acerca da ocorrência de preclusão, demandaria o revolvimento da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.586.060-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.3.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Modificação de índice de correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.569.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 1170. Preclusão. Acordo judicial homologado. Óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com efeitos infringentes, de modo a reconsiderar a decisão embargada e negar seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso; e (ii) saber se é necessária a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (tema 810), que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, sem qualquer modulação. 3. A matéria aqui debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.411.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).

Afastada a aplicação dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral e verificados óbices jurídicos impeditivos do processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora